Tribunal: TJDFT
Processo: 0747640-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747640-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DO VALE PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o requerimento de aplicação de multa por litigância de má fé formulado em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator